Tribunal: TJDFT
Processo: 0703206-93.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E DANO QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PROVA TÉCNICA INDIRETA SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de dano qualificado e de resistência, em razão de oposição violenta à atuação policial e deterioração de viatura oficial, fixando-se pena total de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, substituída por pena restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de encaminhamento do réu ao Instituto Médico Legal gera nulidade por falta de exame de corpo de delito; (ii) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para a comprovação da autoria e da materialidade dos crimes de resistência e dano qualificado; e, (iii) determinar se a dosimetria da pena e a fixação do regime inicial semiaberto observam os critérios legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a ausência de exame de corpo de delito não gera nulidade quando os vestígios físicos são comprovados por prova técnica idônea e contemporânea aos fatos e inexiste demonstração de prejuízo à defesa, a preliminar deve ser rejeitada.

4. Quanto ao crime de desobediência, como a prova oral colhida sob contraditório, aliada aos registros audiovisuais e documentais, demonstram que o réu empregou violência ativa contra os policiais, com empurrões e tentativas de socos, opondo-se à execução de ato legal, não há falar em absolvição.

5. Como o crime de dano qualificado resta caracterizado quando comprovada a deterioração intencional de bem pertencente à Administração Pública, sendo suficiente a natureza pública do bem para incidência da qualificadora e, no caso dos autos, o laudo pericial comprova que as avarias na viatura policial são recentes e compatíveis com os impactos produzidos pelo apelante, a condenação deve ser mantida.

6. Tendo a dosimetria da pena sido corretamente fixada, inexistindo elementos que autorizem qualquer alteração, ela deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 163, parágrafo único, III; 329, caput; 33, §§ 2o e 3o; 59; 69; 44, § 3o; CPP, arts. 158, 386, VII, e 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 614.267/PE, Quinta Turma; STJ, Súmula no 269; TJDFT, Acórdão no 1667866, 2a Turma Criminal, j. 23.02.2023.